Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA DE SERVIDORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. SAQUE DE VALORES. TED. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A morte do servidor público interrompe definitivamente seu vínculo funcional com a administração, tornando injustificados os depósitos realizados pelo órgão empregador a título de remuneração.
2. Com o óbito, opera-se a imediata transferência dos direitos atrelados à conta bancária da falecida aos herdeiros, por força do princípio da saisine – art. 1.784 do Código Civil. Os valores incidentes em conta bancária, inclusive cartão de débito/crédito do falecido e a senha constituem parte do acervo de bens e direitos deixados pela de cujus que são transmitidos imediatamente aos herdeiros, após o falecimento da titular, fato que justifica a imputação de responsabilidade quando caracterizado o levantamento indevido de valores depositados pelo órgão empregador a título de remuneração.
3. Embora inexista obrigação legal, a comunicação do óbito à administração pública constitui manifestação inequívoca da boa-fé dos herdeiros, obstando a imputação de responsabilidade futura oriunda do pagamento indevido de remuneração em benefício do servidor falecido.
4. Os valores depositados a título de remuneração após a morte do servidor, não ingressam em seu patrimônio, ante a extinção do vínculo funcional com a administração, mantendo, portanto, seu caráter público.
5. Recurso conhecido e não provido.